Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-24.2019.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000356-24.2019.8.11.0009
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.958.031-70 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVADO QUE TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto, o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da notícia de cumprimento a contento daquelas outras obrigações estabelecidas para a satisfação da pena no regime semiaberto harmonizado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão registrada no ID 42231486 - pág. 5, proferida
pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
356-24.2019.811.0009 – código 116272
, que em audiência admonitória estabeleceu condições ao reeducando
JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
para o cumprimento da pena em
regime semiaberto harmonizado
, deixando, contudo, de acolher a manifestação ministerial para a imposição do
monitoramento eletrônico
.

Nas razões recursais vistas no ID
42231471 e
ID
42231472,
o
Parquet
pretende a
reforma da r. decisão vergastada
, alegando, em síntese, que o uso da tornozeleira eletrônica se apresenta como meio imprescindível à fiscalização das demais condições impostas para o cumprimento da sanção no regime intermediário, notadamente em razão da
inexistência de estabelecimento prisional compatível
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 42231489, o agravado rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção daquelas condições outrora estabelecidas.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o r.
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
42231490
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
44615474
e subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso ora submetido a julgamento é
tempestivo
, fora subscrito por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo buscado pelo
Parquet
, razão por que
CONHEÇO
deste agravo em execução penal
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do caderno processual que o agravado
JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
fora condenado
como incurso no tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, e depois de parcialmente provido por esta c. Terceira Câmara Criminal o recurso de apelação n.o 22283/2018 interposto pela defesa, restou-lhe fixada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Nesse contexto, o recurso de agravo em questão foi interposto pelo Ministério Público tendo como objetivo impugnar o r.
decisum
exarado por ocasião de audiência admonitória, durante a qual não foi acolhida a manifestação ministerial pela submissão do reeducando a monitoramento eletrônico por tornozeleira, permitindo-se que cumprisse sua pena com obediência a outras obrigações e em recolhimento domiciliar, diante da
inexistência de estabelecimento prisional compatível.

E, da análise das minúcias do caso concreto, não vejo como prosperar a pretensão ministerial.

Isso porque, conquanto não se desconheça dos argumentos expostos nas razões recursais, notadamente o teor do julgado no RE 641320/RS, cuja repercussão geral fora reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, igualmente não se olvida as nuances que envolveram aquele julgamento, bem como aquelas que permeiam este, conduzindo ao entendimento de que as diretrizes estabelecidas no referido precedente determinam:

“(...)
havendo viabilidade
, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. [...]
c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” sic
STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423 – destaquei.

Aliás, a matéria se vê positivada no art. 146-B da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que o juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a monitoração eletrônica é, portanto, uma faculdade do juiz da execução, e não medida obrigatória, de modo que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Por sinal, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019) – destaquei.

Dessarte,
in casu
cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, tanto que ponderou com acuidade a inexistência de
“instalações disponíveis compatíveis com as definições de Colônia Agrícola, Industrial ou similar nesta comarca. E ainda, em virtude da omissão estatal em não disponibilizar estabelecimento para cumprimento de penas em regime semiaberto, nos moldes condizentes com o que o próprio Estado legifera”
(sic – ID 42231486), ao que se alia a difícil concretização do pleiteado monitoramento eletrônico no âmbito da precária execução penal, notadamente no que se refere ao fornecimento e manutenção dos equipamentos necessários para a medida pleiteada, em um município mais de 600km (seiscentos quilômetros) distante desta Capital.

Na hipótese
,
exsurge o êxito logrado
in casu
, porquanto, sem suportar demasiado estigma ao condenado por crime cuja natureza jurídica não refletiu seu caráter violento – tráfico de drogas, o comportamento do reeducando no curso da execução denota seu comprometimento no cumprimento das obrigações que lhe foram impostas, tendo comparecido em juízo impreterivelmente todos os meses desde a mencionada audiência admonitória a fim de informar e justificar suas atividades, comprovando o exercício de atividade lícita, e comunicando seu endereço, há aproximadamente um ano, o que aferi em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, evidenciando a adequação das providências adotadas,
ex vi
STF –
Rcl 31.685
, Rel. Min.

Luiz Fux
, dec. monocrática, j. 15-10-2018,
DJE
222 de 18-10-2018
.

Ademais, não obstante a admirável preocupação do
Parquet
em garantir o cumprimento das condições impostas ao agravado no regime semiaberto, entendo que o monitoramento eletrônico mostra-se desarrazoado, ainda que sob o viés de garantia de fiscalização do cumprimento fiel das obrigações, pois, como dito, há até o presente momento apenas notícia de cumprimento a contento das obrigações impostas, inexistindo, em contrapartida, razões concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Negritei.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO
,

mantendo incólumes as condições impostas ao reeducando
JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
356-24.2019.811.0009 – código 116272.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020